Tribunal: TJPA
Processo: 0022295-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022295-44.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: C SALES DO CARMO - ME, TACIANA DO CARMO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA do ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO PELO EXEQUENTE. ANEXADA CÓPIA AUTENTICADA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL mantido. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do título original.

2.

Determinada a apresentação do título executivo original por emenda à inicial e não atendida pela instituição financeira, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial.Desnecessária a intimação pessoal.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial que extinguiu o processo sem julgamento do mérito devido ao não atendimento pela instituição financeira da determinação de juntada do original da cédula de crédito bancário, a qual embasa a demanda.

Eis o teor do julgado (ID 1469164, P. 2):

Ora, se a finalidade da norma é justamente impedir que um mesmo título circule e venha a ser cobrado mais de uma vez, não faria sentido aceitar a juntada de cópia autenticada, posto que, ainda assim, o credor preservaria consigo a via original da cártula.

É o que merece relato. Decido.

Tendo em vista o não cumprimento das providências determinadas no despacho de fls. 48, EXTINGO o presente feito, sem resolução do mérito, com arrimo no Art. 321, parágrafo único c/c Art. 485, III, do CPC/2015.

Custas pelo requerente, ficando advertido de que com o não pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Autor ingressou com recurso de apelação (ID 1469165), arguindo a nulidade da sentença por não ter havido abandono de causa, visto que juntou cópia autenticada da cédula de crédito bancário e não houve sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Assim, alega violação ao princípio da economia processual e requer reforma da sentença para que lhe seja oportunizada a juntada do título original.

Sem contrarrazões (ID 1469165, P. 19).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente processo na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 18 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso a cédula de crédito bancário, para instruir a presente ação e sobre a configuração de abandono de causa pelo autor.

Compulsando os autos, vejo que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito devido ao descumprimento da determinação de emenda à inicial para que o Banco Recorrente juntasse aos autos o título executivo original (ID 1469162). Contudo, a instituição financeira, em vez de juntar o original, anexou a cópia autenticada da cédula bancária (ID 1469163, P. 1/11).

Por conta disso, o juízo
a quo
extinguiu o feito com fulcro nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, inciso III do CPC/2015:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Primeiramente é importante reparar um equívoco material existente na sentença ao citar o inciso III do art. 485 no lugar do inciso I daquela norma. Isso porque, verifica-se que toda fundamentação do
decisum
foi no sentido de que a extinção do processo ocorreu por descumprimento da determinação de emenda à inicial e não por abandono da causa. Logo, trata-se de extinção sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.

Corroboro o entendimento com o seguinte trecho final da sentença:

Tendo em vista o não cumprimento das providências determinadas no despacho
de fls. 48, EXTINGO o presente feito, sem resolução do mérito,
com arrimo no Art. 321, parágrafo único
c/c Art. 485, III, do CPC/2015.

Por essas razões, desde já rechaço os argumentos trazidos pelo Apelante, em seu recurso, que se limitaram à tese de impossibilidade de extinção por abandono da causa por não ter havido intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Sabendo-se que a juntada do título executivo original é requisito necessário para instruir a ação de execução, conforme preveem os artigos 783 e 798, inc. I, alínea “a” do CPC
[1]
, e que houve descumprimento da determinação de emenda à inicial (ID 1469162) pelo Banco Exequente, ao deixar de anexar a cédula original mesmo após nova oportunidade dada pelo juízo, entendo escorreita a sentença vergastada.

Isso porque, levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[2]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos do disposto no inciso I do art. 798 do CPC, o que, por si só, impede que a cópia autenticada supra a exigência do título original.

Por fim, não se pode olvidar que, por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Assim, existindo possibilidade de circulação da cártula, o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação executiva a fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a cópia autenticada apresentada pelo Recorrente nos autos.

Ante o exposto, estou convencido de que deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, com base nos artigos 321, parágrafo único c/c 485, inciso I do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 798.

Ao propor a execu
çã
o, incumbe ao exequente:

I - instruir a peti
çã
o inicial com:

a) o t
í
tulo executivo extrajudicial;

[2]
Art. 28. A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§
2
°
.

Belém, 10/08/2021